Tribunal: TJDFT
Processo: 0008434-65.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-12-25

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008434-65.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Passando em revista os autos, afere-se que o ofício de retificação de Precatório quanto aos créditos de ANAMISIA BATISTA DOS SANTOS foi acostado ao ID: 30968947, restando prejudicado, assim, o pedido de ID: 30976739. Aguarde-se o trânsito em julgado dos EE n. 0002642-96.2008.8.07.0000, que fora remetido ao STF, para proceder a atualização dos cálculos, conforme consignado ao ID: 19513865. Brasília, 16 de dezembro de 2021. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador